Tribunal: TJDFT
Processo: 0084186-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelações interpostas por GILVANI RODRIGUES DE LIMA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), em face à sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O recurso de GILVANI RODRIGUES DE LIMA versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, ou seja, foi interposto em favor do advogado, e não propriamente da parte representada. Em que pese a legitimação concorrente entre a parte e o advogado para apelar do capítulo da sentença que fixa honorários advocatícios, o benefício da gratuidade de justiça deferido ao executado não se estende ao nobre causídico, dada sua natureza personalíssima. Desta feita, antes de nova inclusão em pauta, faculto ao apelante GILVANI RODRIGUES DE LIMA regularizar o preparo ou comprovar que o advogado beneficiário do recurso atende aos pressupostos para a concessão de gratuidade de justiça. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator